Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL.
1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a aplicação dessa medida, desde que adotada de forma subsidiária, fundamentada a hipótese concreta em análise e que haja indícios que o devedor possua patrimônio expropriável, mas esteja atuando para dificultar a satisfação da dívida.
4. A ausência de indícios que demostrem que os executados estejam ocultando patrimônio e falta de evidências da subsidiariedade da medida indicam a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do deferimento das medidas executivas atípicas.
5. Recurso conhecido e desprovido.